Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. DIVERGÊNCIAS. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de indenização de danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, RD CARVALHO IMOVEIS LTDA – ME e CARLOS, solidariamente, a devolverem à autora os seguintes valores: a) R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais); e, b) R$1.441,67 (um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora às seguintes obrigações: a) entregar as chaves do imóvel indicado, no prazo de 5 (cinco) dias, no Cartório deste Juízo (CJU), observado o horário de funcionamento; e, b) pagar ao segundo réu o valor de R$3.365,64 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente ao IPTU vencido no período da locação.
2. A parte autora, inconformada com a sentença, interpôs recurso inominado alegando má-fé das rés quanto à cobrança de IPTU, tendo em vista que o tributo estava inserido no valor do aluguel, inexistindo falar em dívida de sua parte. Requereu a reforma da sentença nesse sentido e a condenação em danos morais. A parte ré apresentou Contrarrazões, arguindo a deserção do recurso, requerendo a manutenção da sentença quanto ao mérito.
3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".
5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
6. A parte autora não juntou os comprovantes de pagamentos das custas e do preparo. Inexistindo o comprovante do recolhimento de tais emolumentos e, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO.
8. Condenada a parte recorrente autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).